Tribunal: TJES
Processo: 5021679-94.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021679-94.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMIR FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c indenização por danos morais. Alegação do autor de que contratou empréstimo consignado, mas foi firmado contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Sentença que determinou a conversão contratual para empréstimo consignado, com aplicação de taxa média de juros, devolução de valores pagos a maior e indenização por danos morais no valor de R$4.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a conversão de contrato de cartão de crédito consignado com RMC para contrato de empréstimo consignado, mediante aplicação da taxa média de mercado à época da contratação, com recálculo da dívida e eventual devolução de valores pagos a maior.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A alegada impossibilidade técnica da conversão contratual não foi comprovada pela instituição financeira. O argumento de limitação sistêmica não afasta a obrigação da instituição de adequar sua conduta à boa-fé objetiva e ao dever de informação.

4.A conversão contratual determinada pela sentença é condicionada à existência de saldo devedor, sendo prevista a concessão de quitação caso já tenha ocorrido a integralidade dos pagamentos. A decisão está em consonância com o CDC, que admite medidas corretivas em contratos abusivos.

5.Correta a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC pode ser convertida judicialmente em contrato de empréstimo consignado comum quando verificada a divergência entre a vontade manifestada pelo consumidor e a operação contratada. 2. A alegação de impossibilidade técnica de conversão contratual deve ser comprovada pela instituição financeira, sob pena de responsabilização.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5021679-94.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ADEMIR FERREIRA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c indenização por danos morais. Alegação do autor de que contratou empréstimo consignado, mas foi firmado contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Sentença que determinou a conversão contratual para empréstimo consignado, com aplicação de taxa média de juros, devolução de valores pagos a maior e indenização por danos morais no valor de R$4.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a conversão de contrato de cartão de crédito consignado com RMC para contrato de empréstimo consignado, mediante aplicação da taxa média de mercado à época da contratação, com recálculo da dívida e eventual devolução de valores pagos a maior.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A alegada impossibilidade técnica da conversão contratual não foi comprovada pela instituição financeira. O argumento de limitação sistêmica não afasta a obrigação da instituição de adequar sua conduta à boa-fé objetiva e ao dever de informação.

4.A conversão contratual determinada pela sentença é condicionada à existência de saldo devedor, sendo prevista a concessão de quitação caso já tenha ocorrido a integralidade dos pagamentos. A decisão está em consonância com o CDC, que admite medidas corretivas em contratos abusivos.

5.Correta a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC pode ser convertida judicialmente em contrato de empréstimo consignado comum quando verificada a divergência entre a vontade manifestada pelo consumidor e a operação contratada. 2. A alegação de impossibilidade técnica de conversão contratual deve ser comprovada pela instituição financeira, sob pena de responsabilização.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Ademir Ferreira da Silva
em face de
Banco Pan S.A
., na qual a parte autora sustenta que os descontos realizados em sua folha de pagamento referem-se a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), embora sua intenção tenha sido contratar empréstimo consignado tradicional.

Requereu a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação em danos morais. De forma subsidiária, postulou a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com amortização do saldo devedor, restituição dos valores pagos a maior e danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 12062495):

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

DETERMINAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado existente entre as partes, para contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros de 2,30% ao mês e de 31,42% ao ano, conforme a média à época da contratação, DETERMINANDO que o banco efetue o recálculo do montante disponibilizado ao autor, de R$ 6.158,00, aplicando a taxa de juros acima indicada e promovendo o abatimento da quantia já paga devidamente atualizada, com a consequente devolução de eventual valor pago a mais pelo autor;

DETERMINAR que o requerido confira plena quitação do contrato em caso deste já estar plenamente quitado, considerando os valores já pagos pelo requerente, CONDENANDO ainda o réu na restituição, de forma simples e no prazo de 15 dias úteis, de eventual quantia paga a maior pelo consumidor, com incidência de juros a contar da citação e correção monetária a contar do desconto indevido de cada parcela;

CONDENAR o réu no pagamento de R$4.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12062497), ocasião em que alegou a impossibilidade técnica de conversão contratual, pugnando pela improcedência integral da demanda.

Contrarrazões apresentadas ao ID 12062506.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Deixo de conhecer das contrarrazões,
porquanto a parte recorrida trata de matérias alheias ao conteúdo do recurso interposto, que se limita a questionar exclusivamente a conversão do contrato de cartão consignado.

No
mérito
, não merece reforma a sentença.

O ponto central da controvérsia recursal diz respeito à determinação judicial de conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros da época da contratação e recálculo da dívida com eventual devolução de valores pagos a maior.

A alegação do banco recorrente de que tal conversão seria impossível em razão de limitações sistêmicas não foi comprovada nos autos. Ainda que assim fosse, eventual impossibilidade de cumprimento gera a responsabilização da instituição financeira por perdas e danos, nos termos do art. 84, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Importante observar que a sentença não impõe a conversão em caráter absoluto. A conversão apenas se aplica caso seja apurado saldo devedor remanescente. Em não havendo saldo, caberá ao banco apenas conceder a quitação contratual e devolver os valores pagos a maior.

O dispositivo sentencial é claro nesse ponto, e por si só justifica a manutenção da decisão recorrida, conforme permite o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)